Tribunal: TJDFT
Processo: 0795975-51.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0795975-51.2024.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO DE OLIVEIRA LIMA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Apelação interposta por Paulo de Oliveira Lima (parte autora) contra a sentença de improcedência do pedido de declaração de nulidade do ato que “cassou sua condição de inatividade” e suspendeu o pagamento de seus proventos. A parte apelante colaciona documentos aparentemente novos. Assim, intime-se a parte apelada (Distrito Federal) para se manifestar sobre os documentos juntados (id 75435873). Brasília/DF, 25 de agosto de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator